Tribunal: TJSP
Processo: 2249527-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Execução de título extrajudicial. Decisão recorrida reconheceu a abusividade de cláusula de eleição de fora e determinou a redistribuição dos autos ao foro de residência da agravada. Inconformismo. Descabimento Cláusula de eleição de foro. Contrato de adesão. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Declinação de ofício da competência. Art. 63, §3o, do

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Execução de título extrajudicial. Decisão recorrida reconheceu a abusividade de cláusula de eleição de fora e determinou a redistribuição dos autos ao foro de residência da agravada. Inconformismo. Descabimento Cláusula de eleição de foro. Contrato de adesão. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Declinação de ofício da competência. Art. 63, §3o, do CPC. Direito do consumidor de demandar no foro de seu domicílio. Inexistência de prejuízo à efetividade da execução. Princípio da duração razoável do processo. Possibilidade de declínio de ofício de ajuizamento em juízo aleatório. Art. 63, §§1o e 5o, CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.